Tribunal: STF
Processo: Rp 1406
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-04
Data de publicação: 1988-05-04

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 01/87,
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. AUXILIOS TRANSPORTE
E MORADIA.
ATO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL QUE CONCEDE AOS MAGISTRADOS
BENEFÍCIOS JA DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS POR ESTA CORTE, E CUJA
CONCESSÃO ACARRETA AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA, E INCONSTITUCIONAL,
FACE AOS ARTS. 13-III E 57-II DA CARTA DA REPUBLICA.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.